Tribunal: TJES
Processo: 0004925-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO MATERIAL NA COMPOSIÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de apelação defensivo, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e reparação mínima dos danos materiais causados à vítima.

O embargante alegou erro material no acórdão e nas notas taquigráficas, em razão de divergência quanto à composição do órgão julgador; omissão quanto à incidência da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, relativamente à fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva; e ausência de enfrentamento adequado das teses absolutórias fundadas no art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material a ser corrigido quanto ao registro da composição do julgamento; (ii) saber se houve omissão na aplicação da Súmula 659 do STJ, em relação à fração de aumento pela continuidade delitiva; e (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar as teses absolutórias relativas à ausência de fraude, ardil, dolo, tipicidade penal e à existência de relacionamento afetivo ou união estável entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua utilização para correção de erro material, desde que se trate de inexatidão objetiva e sem reexame do mérito.

A divergência formal entre a composição indicada no acórdão e aquela registrada nas notas taquigráficas configura erro material passível de correção, sobretudo diante de informação expressa da Coordenadoria de Taquigrafia quanto aos julgadores que efetivamente participaram da sessão.

A correção do registro da composição do julgamento não altera o resultado do acórdão embargado, proferido à unanimidade, razão pela qual não há atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Não há omissão quanto à Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão embargado enfrentou a continuidade delitiva, consignando a pluralidade de ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, bem como a existência de acervo probatório suficiente para inferir número de ocorrências superior a sete.

A pretensão de reavaliar a suficiência das provas para manutenção da fração de 2/3 pela continuidade delitiva revela inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto às hipóteses absolutórias previstas no art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, pois o acórdão examinou a tese de atipicidade da conduta, a alegação de ausência de dolo, a invocação de mera dívida civil, a existência de relacionamento afetivo, a suposta união estável e a pretendida incidência da escusa absolutória do art. 181, inciso I, do Código Penal.

A manutenção da condenação foi fundamentada na demonstração da materialidade, autoria, dolo, fraude, ardil e tipicidade penal, com base no conjunto probatório formado por boletim unificado, declarações da vítima, anotações assinadas, comprovantes de transferências bancárias, laudo documentoscópico, relatório policial, relatório conclusivo do inquérito e depoimentos colhidos em juízo.

A existência de relacionamento afetivo, por si só, não afasta o crime de estelionato quando demonstrado que o vínculo foi utilizado como instrumento de fraude para obtenção de vantagem econômica indevida em prejuízo da vítima.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar as teses defensivas essenciais ao julgamento.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício efetivo no acórdão, inexistindo providência integrativa a ser adotada quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Jurisprudência relevante citada no processo: Súmula 659 do STJ, segundo a qual “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de infrações cometidas”.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material no registro da composição do julgamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto ao mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, 171, caput, e 181, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 386, incisos III, IV e VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON RIBEIRO, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, além da reparação mínima dos danos materiais causados à vítima.

Em razões aclaratórias, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de erro material no acórdão e nas notas taquigráficas, ao argumento de que os desembargadores consignados no acórdão não seriam os mesmos constantes das notas taquigráficas, razão pela qual requer a correção do registro, com prevalência do teor das notas.

Alega, ainda, omissão quanto à incidência da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva exigiria indicação explícita do número de infrações, o que, segundo afirma, não teria ocorrido.

Por fim, afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese absolutória fundada no art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, pois, em sua compreensão, não estariam demonstrados os elementos caracterizadores da fraude ou do ardil, além de ter existido relacionamento afetivo e união estável entre as partes, circunstância que afastaria a tipicidade penal da conduta.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento das omissões apontadas e correção do erro material indicado, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON RIBEIRO, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, além da reparação mínima dos danos materiais causados à vítima.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Admite-se, ainda, sua utilização para correção de erro material, desde que constatada inexatidão objetiva, sem necessidade de reexame do mérito.

No caso, os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para correção de erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

A defesa sustenta a existência de inconsistência entre a composição indicada no acórdão e aquela registrada nas notas taquigráficas.

De fato, verifica-se divergência formal no registro dos julgadores, pois, embora o acórdão indique a composição formada pela Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, pelo Desembargador Willian Silva e pelo Desembargador Eder Pontes da Silva, as notas taquigráficas fizeram constar, ao final, voto atribuído à Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A Coordenadoria de Taquigrafia, em cumprimento ao despacho de id. 19374701, informou expressamente que, na sessão realizada em 08/04/2026, compuseram o quórum de julgamento da Apelação Criminal nº 0004925-65.2023.8.08.0024 a Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, na qualidade de Relatora, o Desembargador Willian Silva, como Revisor, e o Desembargador Eder Pontes da Silva, como Vogal.

Desse modo, impõe-se a correção do erro material, para que conste, no registro do julgamento, a composição efetivamente informada pela Coordenadoria de Taquigrafia: Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Relatora; Desembargador Willian Silva, Revisor; e Desembargador Eder Pontes da Silva, Vogal.

A correção, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois o acórdão foi proferido à unanimidade, com desprovimento do recurso defensivo.

Quanto às demais alegações, não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a sanar.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de indicação explícita do número de infrações aptas a justificar a fração de 2/3 relativa à continuidade delitiva.

A alegação não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria.

Ficou consignado que a continuidade delitiva estava suficientemente caracterizada pela pluralidade de ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, todas voltadas à obtenção de vantagem ilícita mediante idêntico expediente fraudulento.

Também se registrou que a denúncia descreveu reiterados repasses entre maio de 2018 e julho de 2020, que os comprovantes bancários documentaram diversas transferências, e que a narrativa da vítima, corroborada por outros elementos de prova, demonstrou reiteração delitiva no contexto de mesmo desígnio criminoso.

Mais do que isso, o acórdão fez expressa referência à Súmula 659 do STJ e consignou que o acervo probatório permitia inferir, com segurança, número de ocorrências superior a sete, consideradas as múltiplas transferências comprovadas e os reiterados pedidos de dinheiro narrados pela vítima.

Portanto, a questão foi devidamente apreciada.

A pretensão defensiva, nesse ponto, não busca suprir omissão, mas rediscutir a valoração da prova e a conclusão adotada pelo órgão julgador quanto à suficiência do acervo probatório para manutenção da causa de aumento na fração aplicada.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rejulgamento da causa, tampouco para substituição da compreensão jurídica firmada no acórdão por entendimento mais favorável à parte.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal.

O acórdão examinou, de forma direta, a tese de atipicidade da conduta, a alegação de ausência de dolo, a invocação de mera dívida civil, a existência de relacionamento afetivo, a suposta união estável e a pretendida incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal.

A conclusão adotada foi no sentido de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelas declarações da vítima, pelas anotações assinadas, pelos comprovantes de transferências bancárias, pelo laudo documentoscópico, pelo relatório policial, pelo relatório conclusivo do inquérito e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O voto também assentou que o relacionamento afetivo foi instrumentalizado como meio de fraude, pois o embargante se valeu da confiança decorrente do vínculo amoroso para formular sucessivos pedidos de dinheiro, apresentar falsas promessas de restituição, invocar patrimônio inexistente e obter vantagem econômica indevida em prejuízo da vítima.

A existência de relação afetiva, por si só, não descaracteriza o crime de estelionato quando demonstrado que o vínculo foi utilizado como instrumento de ardil. Foi exatamente essa a conclusão alcançada pelo acórdão embargado.

Da mesma forma, a tese de união estável foi expressamente rejeitada, diante da ausência de prova suficiente de convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com objetivo de constituição de família.

O acórdão registrou que fotografias, viagens ou convivência episódica não bastam, isoladamente, para comprovar união estável, sobretudo quando o conjunto probatório revela exploração fraudulenta da relação.

Nesse contexto, a manutenção da condenação, fundada na presença de materialidade, autoria, dolo, fraude, ardil e tipicidade penal, afasta, por consequência lógica, as hipóteses absolutórias previstas no art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar as teses defensivas. Basta que enfrente as questões essenciais ao julgamento, como ocorreu no caso.

A invocação dos embargos para fins de prequestionamento também não dispensa a demonstração de vício efetivo no acórdão. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não há providência integrativa a ser adotada no mérito.

Em síntese, há apenas erro material quanto ao registro da composição do julgamento, o qual deve ser corrigido sem alteração do resultado. No mais, os embargos traduzem inconformismo com o desfecho do recurso e pretendem reabrir discussão já apreciada por esta Câmara, providência incompatível com os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material no registro da composição do julgamento, fazendo constar que participaram da sessão de 08/04/2026 a Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Relatora, o Desembargador Willian Silva, Revisor, e o Desembargador Eder Pontes da Silva, Vogal, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)